Tribunal: TJSP
Processo: 2108227-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ORDEM DA PENHORA (ART. 11, DA LEF) - Decisão agravada que rejeitou os bens oferecidos à penhora e determinou apresentação de carta de fiança bancária ou apólice de seguro, em observância a ordem do art. 11 da LEF - Alegação de hipossuficiência financeira - Pedido de justiça gratuita não realizado em primeiro grau - Impossibilidade de conhecimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ORDEM DA PENHORA (ART. 11, DA LEF) - Decisão agravada que rejeitou os bens oferecidos à penhora e determinou apresentação de carta de fiança bancária ou apólice de seguro, em observância a ordem do art. 11 da LEF - Alegação de hipossuficiência financeira - Pedido de justiça gratuita não realizado em primeiro grau - Impossibilidade de conhecimento da matéria, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Pretensão recursal de recebimento dos embargos à execução independente de garantia do Juízo - Ausência de rejeição ou indeferimento liminar dos embargos pela decisão agravada - Configurada a falta de interesse de agir adequação - Decisão agravada mantida - Recurso prejudicado.